Tribunal: STF
Processo: AI 372165
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Por expressa disposição das normas que regulam
o agravo de instrumento contra despacho de inadmissão do recurso
extraordinário (Súmula 288 e art. 544, § 1º, do CPC), é
imprescindível a juntada, ao traslado, da procuração outorgada ao
advogado do agravado, o que restou inobservado na espécie.
Agravo regimental desprovido.